Tribunal: STJ
Processo: 0352266-28.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 857566 - PB (2023/0352266-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JORGE MÁRCIO PEREIRA E OUTRO
ADVOGADOS
: JORGE MARCIO PEREIRA - PB016051
HÁLEM ROBERTO ALVES DE SOUZA - PB011137
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: MILTON MIGUEL DE SOUSA
PACIENTE
: MARIA APARECIDA LEITE DA SILVA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PENAL.
. CRIME DE PARCELAMENTO DE SOLO
HABEAS CORPUS
URBANO. REGULARIZAÇÃO ANTERIOR À DENÚNCIA. ATIPICIDADE. ORDEM
CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, que
Habeas corpus
denegou ordem para trancar ação penal em curso na Vara Única da comarca de Água
Branca/PB, pela suposta prática do crime de parcelamento de solo urbano sem
autorização, previsto no art. 50, I e parágrafo único da Lei n. 6.766/1979.
2. Fato relevante. A regularização do loteamento Novo Horizonte foi concluída em
2015, antes do oferecimento da denúncia em
, conforme documentação nos
4/7/2022
autos, incluindo licenças e certidão de aprovação definitiva do parcelamento do solo
urbano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a regularização do loteamento antes
do oferecimento da denúncia afasta a tipicidade da conduta imputada, ante a ausência
de dolo dos pacientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A regularização do loteamento antes do oferecimento da denúncia afasta a
tipicidade da conduta, pois não se vislumbra a existência de dolo dos agentes,
elemento subjetivo indispensável à caracterização do crime.
5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicam que a regularização anterior à
denúncia torna a conduta atípica, não havendo que se falar em crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal.
Tese de julgamento: "A regularização do loteamento antes do oferecimento da
denúncia afasta a tipicidade da conduta imputada, ante a ausência de dolo dos
agentes".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.766/1979, art. 50, I e parágrafo único.
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.699.623/GO, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA47535038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: b516ce49-c9f5-4a58-b1e2-463b2c3aaf10

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
24/11/2020
; STJ, HC n. 444.054/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
27/11/2020
Turma, julgado em
, DJe de
.
22/5/2018
30/5/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conceder a ordem, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47535038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: b516ce49-c9f5-4a58-b1e2-463b2c3aaf10

HABEAS CORPUS No 857566 - PB (2023/0352266-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JORGE MÁRCIO PEREIRA E OUTRO
ADVOGADOS
: JORGE MARCIO PEREIRA - PB016051
HÁLEM ROBERTO ALVES DE SOUZA - PB011137
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: MILTON MIGUEL DE SOUSA
PACIENTE
: MARIA APARECIDA LEITE DA SILVA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PENAL.
. CRIME DE PARCELAMENTO DE SOLO
HABEAS CORPUS
URBANO. REGULARIZAÇÃO ANTERIOR À DENÚNCIA. ATIPICIDADE. ORDEM
CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, que
Habeas corpus
denegou ordem para trancar ação penal em curso na Vara Única da comarca de Água
Branca/PB, pela suposta prática do crime de parcelamento de solo urbano sem
autorização, previsto no art. 50, I e parágrafo único da Lei n. 6.766/1979.
2. Fato relevante. A regularização do loteamento Novo Horizonte foi concluída em
2015, antes do oferecimento da denúncia em
, conforme documentação nos
4/7/2022
autos, incluindo licenças e certidão de aprovação definitiva do parcelamento do solo
urbano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a regularização do loteamento antes
do oferecimento da denúncia afasta a tipicidade da conduta imputada, ante a ausência
de dolo dos pacientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A regularização do loteamento antes do oferecimento da denúncia afasta a
tipicidade da conduta, pois não se vislumbra a existência de dolo dos agentes,
elemento subjetivo indispensável à caracterização do crime.
Documento eletrônico VDA46662873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2025 06:27:16
Código de Controle do Documento: 061f12c1-5a71-4232-9a86-4ca72c7f59a4

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicam que a regularização anterior à
denúncia torna a conduta atípica, não havendo que se falar em crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal.
Tese de julgamento: "A regularização do loteamento antes do oferecimento da
denúncia afasta a tipicidade da conduta imputada, ante a ausência de dolo dos
agentes".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.766/1979, art. 50, I e parágrafo único.
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.699.623/GO, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
24/11/2020
; STJ, HC n. 444.054/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
27/11/2020
Turma, julgado em
, DJe de
.
22/5/2018
30/5/2018
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de MILTON MIGUEL DE
habeas corpus
SOUSA e de MARIA APARECIDA LEITE DA SILVA, no qual se aponta como
autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, por haver denegado a
ordem no HC n. 0817947-40.2023.8.15.0000, no qual se buscava o trancamento da
Ação Penal n. 0001027-92.2015.8.15.0941, em curso na Vara Única da comarca de
Água Branca/PB.
Alega-se, em síntese, que a regularização do parcelamento do solo urbano (
), antes do oferecimento da denúncia, revela a ausência de
loteamento Novo Horizonte
dolo dos pacientes em violar o bem jurídico tutelado, não havendo falar na ocorrência
do crime descrito no art. 50, I, c/c o parágrafo único, I, do mesmo artigo, ambos da Lei
n. 6.766/1979.
Requer-se a imediata suspensão da ação penal e, no mérito, busca-se o
trancamento do feito na origem, ante a falta de justa causa para tanto e pela ausência
(fl. 29).
de dolo das condutas dos pacientes
Em
, indeferi o pedido liminar (fls. 335/336).
28/9/2023
Prestadas as informações (fls. 348/349), o Ministério Público Federal
manifestou-se, às fls. 586/589, pela concessão da ordem:
Penal e Processual Penal.
. Parcelamento de solo urbano.
Habeas Corpus
Regularização do loteamento antes do oferecimento da denúncia. Atipicidade do
fato. Precedentes do STJ. — Requer-se a concessão da ordem, para determinar o
trancamento da ação penal.
Documento eletrônico VDA46662873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2025 06:27:16
Código de Controle do Documento: 061f12c1-5a71-4232-9a86-4ca72c7f59a4

É o relatório.
VOTO
O
comporta acolhimento.
writ
Conforme relatado, alega a defesa a ausência de justa causa para a
persecução penal, pois o loteamento já estava regularizado antes do oferecimento da
denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 50, I e parágrafo único da Lei n.
6.766/1979, o que afastaria o dolo e tornaria a conduta atípica.
Pelo que se extrai dos autos, o Ministério Público estadual instaurou
procedimento investigatório criminal no ano de 2014, que durou oito anos de
tramitação até o oferecimento da denúncia em
, na qual imputou aos
4/7/2022
pacientes o delito acima citado, por terem, em meados de 2013, no município de Juru
/PB, iniciado loteamento urbano sem autorização do órgão competente.
Ocorre que, conforme salientado pelo Ministério Público Federal, a
regularização do loteamento é fato incontroverso, referenciado na própria denúncia (fl.
225). Outrossim, os autos foram instruídos com cópia da licença prévia (para análise
da viabilidade ambiental do empreendimento), licenças de instalação e operação,
certidão de aprovação definitiva do parcelamento do solo urbano, emitida pela
Prefeitura Municipal de Juru/PB, e registro do cartório de imóveis, (fls. 140/149), a
demonstrar a regularização do Loteamento Novo Horizonte, concluída em 2015, antes
(fl. 588).
do oferecimento da denúncia -

4/7/2022
Em casos semelhantes, este Superior Tribunal decidiu pela atipicidade do
fato. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PARCELAMENTO DE SOLO URBANO.
ART. 50, INCISO I, DA LEI No 6.766/1978. REGULARIZAÇÃO ANTES DA
DENÚNCIA. ATIPICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que se o
loteamento é regularizado antes do oferecimento da denúncia, não se vislumbra a
existência de dolo do agente, motivo pelo qual não há que se falar em crime (RHC
33.909/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
,
15/10/2013
DJe
).
23/10/2013
2. No caso dos autos, depreende-se que antes da denúncia já havia sido
aprovado o desmembramento do terreno em questão, ou seja, o loteamento
iniciado sem a autorização do órgão público competente já estava devidamente
regularizado, não sendo necessário o registro imobiliário para afastar a atipicidade
da conduta imputada.
Agravo regimental não provido.
relator Ministro Reynaldo Soares
(AgRg no AgRg no AREsp 1.699.623/GO,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
- grifo
27/11/2020
27/11/2020
nosso).

Documento eletrônico VDA46662873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2025 06:27:16
Código de Controle do Documento: 061f12c1-5a71-4232-9a86-4ca72c7f59a4

PENAL E PROCESSO PENAL.
. 1. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVA
DO
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
2.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE. 3.
CRIME DE PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. REGULARIZAÇÃO
ANTERIOR À DENÚNCIA. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do
, passaram a restringir sua
habeas corpus
admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal
própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos
de flagrante ilegalidade.
2. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do
habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia
da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da
punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do
delito.
3. "Ao interpretar o artigo 50, inciso I, da Lei 6.766/1979, esta Corte Superior
de Justiça firmou o entendimento de que se o loteamento é regularizado antes do
oferecimento da denúncia, não se vislumbra a existência de dolo do agente, motivo
pelo qual não há que se falar em crime". (RHC 33.909/RJ, Rel. Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe
)
15/10/2013
23/10/2013
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para trancar a
Ação Penal n. 0900012-47.2016.8.24.0175.
(HC n. 444.054/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso)
22/5/2018
30/5/2018
Dessa forma, a regularização do loteamento antes do oferecimento da
denúncia, como se observa da documentação trazida aos autos, é circunstância que
afasta a tipicidade da conduta imputada aos pacientes, ante a ausência de dolo,
elemento subjetivo indispensável à caracterização do crime em tela.
Ante ao exposto,
para determinar o trancamento da Ação
concedo a ordem
Penal n. 0001027-92.2015.8.15.0941, em curso na Vara Única da comarca de Água
Branca/PB.
Documento eletrônico VDA46662873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2025 06:27:16
Código de Controle do Documento: 061f12c1-5a71-4232-9a86-4ca72c7f59a4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 857.566 / PB
Número Registro: 2023/0352266-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010279220158150941 08179474020238150000 10279220158150941 8179474020238150000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JORGE MÁRCIO PEREIRA E OUTRO
ADVOGADOS : JORGE MARCIO PEREIRA - PB016051
HÁLEM ROBERTO ALVES DE SOUZA - PB011137
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: MILTON MIGUEL DE SOUSA
PACIENTE
: MARIA APARECIDA LEITE DA SILVA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - PARCELAMENTO DO SOLO URBANO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu conceder a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
14/05/2025
Relator.
Documento eletrônico VDA47457417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:28
Código de Controle do Documento: 16a00b57-95b4-4cdd-9565-fc7b4b513f53

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:28
Código de Controle do Documento: 16a00b57-95b4-4cdd-9565-fc7b4b513f53